Tribunal: TJES
Processo: 0012256-08.1999.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012256-08.1999.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DE SOUZA BARBOSA e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121,

§2º, INCISOS I E III, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. ART. 414, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por
sponte propria,
a defesa desistiu da oitiva das testemunhas, muito embora deixando evidente que não haveria prejuízo ao recorrente. Ademais, importante destacar que o excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 523, na qual ficou consubstanciado o entendimento de que a deficiência na defesa apenas acarreta nulidade do processo quando for comprovado o prejuízo para o réu, circunstância que, como dito, não restou evidenciada. Preliminar rejeitada.
2.
Considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defendidas, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, não há falar em “prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico” apto a declarar a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia (absolvição sumária), devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
4.
A qualificadora contida na denúncia só deve ser excluída na fase de pronúncia quando manifestamente inviável. Tendo ela apoio razoável nas provas trazidas nos autos, competente é o Júri Popular para apreciar se o motivo descrito qualifica ou não o homicídio, face ao princípio do juiz natural. Precedentes.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Â
NGELA MARIA DE SOUZA BARBOZA, ANT
Ô
NIO CARLOS DE SOUZA
BARBOZA E MANOEL LUIZ DE SOUZA BARBOZA
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença de fls. 503/506, integrada pela decisão de fls. 539/541, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha,

que
pronunciou
os ora recorrentes, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal, tendo como vítima Marcos Alves da Fonseca, remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

De modo prefacial, a defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, eis que o apelante Manoel Luiz de Souza Barbosa teve o seu direito de defesa cerceado. No ponto, alegou que:

“À fl. 354, a defesa de MANOEL LUIZ DE SOUZA BARBOSA manifestou interesse em nova oitiva das testemunhas e informantes que haviam prestado depoimento em juízo quando o recorrente ainda não participava da relação jurídico-processual.

Porém, em audiência de instrução e julgamento realizada em 15 de agosto de 2019 (fl. 452), sem anuência da parte interessada, o patrono do Recorrente à época se manifestou no sentido de renunciar a qualquer tipo de arguição de nulidade por violação ao contraditório que tenha fundamento na oitiva das testemunhas Jandira, Fabio, Hedson e Eloilson.

Ocorre, Excelências, que em se tratando de direito indisponível, não há que se falar em renúncia. O direito em questão é o da liberdade do recorrente, o qual não pode ser objeto de transação processual, ainda mais sem o seu expresso consentimento, por violação ao devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa”.

Pois bem. De início, sabe-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal.

No caso em análise, houve o aditamento da denúncia em 23 de junho de 2015 (fl. 324), na qual foi imputada ao recorrente Manoel Luiz de Souza Barbosa, a prática do crime de homicídio duplamente qualificado. Na sequência (fls. 344/350), foi apresentada resposta à acusação, oportunidade em que a defesa, dentre outros argumentos, suscitou excludente de antijuricidade ao afirmar que “o acusado usou dos meios necessários de forma moderada para se defender da injusta agressão e da tentativa de homicidio que seu pai, que, estando no seu local de trabalho foi vítima de roubo”.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição requereu (fl. 351), “
com o fim de se prestigiar o contraditório e a
ampla defesa, assim como a paridade de armas
, seja realizada, caso queira a defesa de Manoel Luiz de Souza Barbosa, doravante acusado, nova oitiva das testemunhas Flávio Alves Fonseca, Hédson de Souza Rodrigues e Jandira Diolinda de Souza”,
o que foi aceito pela defesa (fl. 359), em 04/11/2016
.

Ocorre que, por
sponte propria,
a defesa desistiu da oitiva das testemunhas mencionadas, muito embora deixando evidente que não haveria prejuízo ao recorrente. Confira-se:

“MM. Juiz, pugno pela renúncia a qualquer tipo de arguição sob qualquer nulidade por violação ao contraditório por que tenha com fundamento a oitiva das testemunhas Jandira, Eloilson, Fábio e Hedson, enquanto o acusado Manoel ainda igurava nos autos enquanto testemunha.
As referidas oitivas serão objeto de contraditório e ampla defesa pela via documental, uma vez que se encontram nos autos desde o momento da feitura do meio de prova, motivo porque não haverá qualquer prejuízo pelo fato de Manoel não ter participado da produção de tais depoimentos. Ao final, quer deixa registrado que também não haveria em menor interesse em fazer qualquer tipo de pergunta as referidas testemunhas, motivo porque não há de se falar em prejuízo passado ou futuro sobre a oitiva das mesmas
. Requer, portanto, seja homologada a convenção processual, desde com anuência do MP, no sentido de que não sejam novamente ouvidas, também celeridade processual. O MP não se opôs, tendo o MM. Juiz homologado”.

Ou seja, restando demonstrada a inexistência de prejuízo para a parte, não há falar em nulidade a ser reconhecida.

Ademais, importante destacar que o excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 523, na qual ficou consubstanciado o entendimento de que a deficiência na defesa apenas acarreta nulidade do processo quando for comprovado o prejuízo para o réu, circunstância que, como dito, não restou evidenciada.

Acerca da alegação de ausência de fundamentação, sabe-se que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF).

Assim, deve-se ter como premissa o fato de que motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, para o fim de ensejar a nulidade da decisão proferida.

Nesse sentido:

(...). 4. À luz da jurisprudência, a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. 5. Recurso improvido. (TJES; RSE 0003782-51.2009.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Assim, considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defendidas, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, entendo que não há falar em “prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico” apto a declarar a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.

Posto isso, sem maiores digressões, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, desde logo cumpre enunciar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/04, posteriormente aditada em face de Manoel Luiz de Souza Barbosa narrou, em resumo, que:

“(...) no dia 06/12/1998, no bairo Vale Encantado, Vila Velha-ES, o primeiro denunciado José da Silva Barbosa, em comunhão de vontades e unidade de desígnios com Ângela Maria de Souza Barbosa, Antônio Carlos de Souza Barbosa, e terceiros não identificados, agindo todos com intenção de matar, desferiram golpes de instrumento contundente (socos) e cortante (caco de vidro) contra a vítima Marcos Alves da Fonseca, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 92, as quais foram a causa de sua morte.

Consta dos autos que, no dia e na hora dos fatos, a vitima adentrou no estabelecimento do primeiro denunciado na tentativa de roubá-lo, tendo o mesmo reagido, momento em que ambos entraram em luta corporal.

Tem-se que, em seguida, os dois últimos denunciados, acompanhados por terceiros não identificados, juntaram-se ao primeiro denunciado, conseguiram dominar a vitima e, posteriormente passaram a agredi-la com socos, chutes e garrafa de vidro, esta utilizada pela segunda denunciada Ângea Maria de Souza Barbosa.

Extrai-se que, após cessarem as agressões, os denunciados colocaram o corpo da vitima no interior de um veículo e o levaram para o local onde a mesma foi enterrada em cova rasa, com intenção de ocultar o crime por eles cometido”.

Diante da prática delituosa acima descrita e conforme adiantado, os recorrentes restaram pronunciados em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e III (meio cruel), remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignado com a decisão de pronúncia, os acusados interpuseram o presente recurso, no qual pugnaram, em suma, pela impronúncia, ante a ausência de provas de participação no crime em apuração.

Para tanto, afirmam que que o caso dos autos trata de um evento ocorrido há mais de 25 (vinte e cinco) anos, sendo o Inquérito Policial respectivo instaurado em 19/01/1999, o qual passou por muitos anos abandonado, sem qualquer tipo de diligência ou conclusão, bem como se distanciou muito dos elementos de provas, pelo aspecto temporal e também investigativo, principalmente, com relação à produção de prova testemunhal.

Sustenta, ainda, que o “relatório final do IP somente foi confeccionado após a instauração de uma Força Tarefa do ano de 2010, a qual somente foi concluída apenas em 14/10/2013 (praticamente, 13 anos após o fato), com o indiciamento de JOSE DA SILVA BARBOSA, ANTONIO CARLOS DE SOUZA BARBOSA e ANGELA MARIA DE SOUZA BARBOSA(fls. 235-242), cuja leitura é confusa, visto fazer menção a vários personagens, tanto supostas testemunhas, quanto supostos autores do delito, com diversas trocas de nome na indicação dos prováveis causadores do fato, advindo de um ato coletivo (linchamento), através do qual não foi possível individualizar as condutas dos possíveis réus”.

Além disso, aduzem que a certidão de óbito da vítima (fl. 22), e o laudo de exame cadavérico (fl. 96), somente conseguiram comprovar a existência do evento morte, sem que fosse possível afirmar se foi uma “morte natural ou morte provocada, qual o meio ou instrumento que causou a morte; se a morte foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, por meio insidioso ou cruel”.

Pois bem. Feita essa breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, diversamente do que sustenta a defesa, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Laudo de Exame Cadavérico nº 11590/98 de fl. 96, da Certidão de Óbito de fl. 150, do Boletim de Ocorrência nº 906/98, às fls. 153, e do Laudo de Exame de Local de Encontro de Cadáver nº 557/98, às fls. 176/181.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos, conforme descrito nas contrarrazões recursais. Confira-se:

“(...). Que no outro dia de manhã, a testemunha Eloilson foi na casa da depoente e perguntou se a depoente tinha tido notícias da vítima; Que Eloilson contou que havia presenciado, na noite anterior, uma tentativa de assalto praticado pela vítima em um estabelecimento comercial, e que também teria visto o dono da mercearia sendo socorrido pois teria levado um tiro de raspão na cabeça e a vítima sendo agredida pelo filho do dono da mercearia, o genro e mais duas pessoas que ele não disse o nome; que Eloilson disse que estavam agredindo a vítima com cacos de vidro de garrafa quebrada e pedra; que Eloilson disse ainda, que viu pessoas colocando Marcos dentro de uma Kombi e seguindo sentido Areal; Que foi até o estabelecimento comercial, que a vítima teria assaltado, e encontrou com o dono do estabelecimento, Senhor José; Que o Senhor José inclusive estava com um curativo na cabeça; Que a depoente perguntou ao Senhor José acerca de um assalto ocorrido no domingo à noite, e perguntou notícias do assaltante; Que o Senhor José falou que levaram o assaltante até o Hospital São Luiz no Ibes, em uma Kombi, junto com o próprio acusado José; Que chegando no Hospital São Luiz, antes de ser atendido, Marcos fugiu andando; Que no dia seguinte retornou novamente ao comércio e conversou com José, pedindo informações acerca de seu primo Marcos; Que o Senhor José manteve a mesma versão dada no dia anterior, de que a vítima teria sido encaminhada junto com ele para o Hospital São Luiz para atendimento médico, mas que a vítima teria empreendido fuga de dentro do carro, não tendo sequer entrado no hospital; [ ... ]’. (Margareth da Paz Barbosa de Carvalho, fls. 458 e verso).

‘[ ... ] que, o declarante afirma ter tomado conhecimento que seu irmão antes de ser encontrado morto, por volta das 20:30 horas do dia 06 de Dezembro de 1998, acompanhado de um outro elemento cujo nome e endereço não sabe declinar, praticaram um assalto contra o BAR E MERCEARIA SILVA, de propriedade do SR. JOSÉ BARBOSA, ocasião que o SR. JOSÉ BARBOSA passou a oferecer para a vítima somente quatro pacotes de cigarros, porém a vítima disse que queria era dinheiro e que, tendo o SR. JOSÉ BARBOSA reagido jogando os pacotes de cigarros contra MARCOS, a vítima partindo para cima da vítima enquanto o outro elemento correu; que, inclusive na ocasião o irmão do declarante estava armado com um revólver 32, sendo do conhecimento do declarante que o revólver disparou atingindo o SR. JOSÉ BARBOSA; que, o declarante tomou conhecimento também que os filhos do comerciante partiram para cima de MARCOS, sendo eles MANOEL, PEDRO, e VERA e JEFERSON, partindo para cima da vítima para conte-lo e agredi-lo, até a morte [ ... ]; que, inclusive viu essas pessoas colocarem a vítima dentro do carro, sendo um grandalhão de nome MANOEL, ou PEDRO e dois outros elementos conhecidos do mesmo, sendo a vítima colocada num veículo VW, Brasília de propriedade de MANOEL; que, a testemunha disse que a vítima ainda entrou no carro gritando para não ser morto porque tinha parentes ele tinha um irmão que era Policial e morava na esquina próxima; que MANOEL e PEDRO estavam agarrando a vítima pelo pescoço e o mesmo disse POR ISSO MESMO QUE VOCE VAI MORRER; [ ... ] que, uma vizinha do declarante de nome MAURA, disse que ficou aterrorizada quando esteve no comércio do SR. JOSE BARBOSA, e ouviu o mesmo comentar que HAVIA MATADO MARCOS DA FONSECA, irmão do declarante e se precisasse o mataria de novo. [ ... ]’. (Fabio Alves Fonseca, fLs. 68/69).

[ ... ] o depoente estava passando em frente a Mercearia do SR. JOSE BARBOSA, pois, o depoente estava se dirigindo para a casa de sua namorada naquele bairro, quando ouviu três tiros e parou, tendo avistado o próprio JOSE BARBOSA, saindo em luta corporal com o elemento conhecido por MARCOS ALVES, o MARQUINHO; que depois juntou mais pessoas, entre os quais estava uma mulher os quais passaram também a agredir MARQUINHO, afirmando que a mulher é morena clara, cabelos curtos; que essas pessoas num total de sete ou oito agrediram a vítima de todas as formas, jogando contra a vítima garrafas, pedaço de pau e até mesmo paralelepipedo, acreditando o depoente que foi tanta agressão praticada contra MARQUINHO, que não acredita que o mesmo tenha saúdo daquele local com vida, que, viu quando o SR. JOSE BARBOSA FOI SOCORRIDO NUM VEICULO Kombi, cor branca, salv engano enquanto a vítima foi carregada do local do crime num veículo Brasília, cor branca, sendo que a vítima foi levada por três pessoas e o SR. JOSÉ BARBOSA foi acompanhado pela mulher forte e por um homem, que o depoente afirma ainda que no momento que a vítima estava sendo agredido, o mesmo gritou que não era para matar ele que tinha um parente que era Policial, tendo um dos agressores dito o seauinte E POR ISSO QUE VOCE VAI MORRER; [ ... ] que, o depoente tomou conhecimento por ouvir dizer que o SR. JOSE BARBOSA, comentou que se tiver conhecimento que alguma pessoa foi a policia depor a respeito do crime vai entrar no cerol, ou seja, vai matar; [ ... ] (Eloisio Gaudio de Oliveira, fls. 70/71).

‘[ ... ] Que se aproximou um pouco mais quando viu um rapaz muito ensanguentado sendo aqredido fisicamente por quatro homens e uma mulher; Que por vingança, o mesmo estava sendo espancado; Que viu a mulher agressora com uma garrafa nas mãos, objeto que usava para ferir o jovem; Que assim que a garrafa se partiu com os impactos junto ao corpo do agredido, a mulher usando a garrafa quebrada passou a cortar o rapaz; Que tomou conhecimento de que a mulher agressora era filha do senhor JOSÉ BARBOSA, proprietário do estabelecimento comercial; Que a referida mulher se chamava ANGELA; que quanto aos outros agressores afirma o Declarante que um era forte, branco, parecia fisicamente com a mulher agressora, tomando conhecimento logo em seguida que o mesmo se chamava MANOEL, também filho do Senhor JOSÉ BARBOSA; Que o outro também tinha o mesmo porte físico e se pareciam fisicamente; [ ... ] que ao final após muito apanhar um dos rapazes disse: ‘pode deixar, esse aqui eu vou dar um jeito’; Que abriram a porta de um veículo BRASILIA, cor branca, jogaram o rapaz agredido na parte de trás, no assoalho, tendo o Declarante percebido que o mesmo não mais se mexia; Que viu ainda o momento em que a mulher agressora juntamente com os outros dois entraram no veículo e levaram o rapaz; que eles partiram em direção ao areal de Vale Encantado; [ ... ]’. (Hédson de Souza Rodrigues, fls. 83/84). ‘[ ... ] E após minicioso exame declarou o reconhecedor que reconhece sem sombra de dúvida, pelos fortes portes físicos e demais característicasm como as pessoas de nº 01 como sendo o senhor que saiu ferido na tentativa de assalto contra o comércio, tendo o referido senhor agredido fisicamente o rapaz que tentara assaltar, sendo que as pessoas de números 02 ANGELA MARIA DE SOUZA BARBOSA e 03 (ANTONIO CARLOS DE SOUZA BARBOZA), as quais também se encontravam no local do fatos, e também agrediram fisicamente a pessoa de MARCOS, tendo as mesmas levado o rapaz ferido, bastante machucado, para um veículo tipo BRASILIA, cuja cor não se recorda;[ ... ]’. (Auto de Reconhecimento de Pessoa, Hédson de Souza Rodrigues, fls. 123/124). (...)”.

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação dos réus
Â
NGELA MARIA DE SOUZA BARBOZA, ANT
Ô
NIO CARLOS DE SOUZA
BARBOZA E MANOEL LUIZ DE SOUZA BARBOZA
na prática do crime de homicídio duplamente qualificado, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não se lastreou em provas concretas, devendo ser registrado que a negativa de autoria do crime pelos recorrentes não merece a menor credibilidade, eis que não encontra a mínima ressonância ou suporte na prova amealhada aos autos, nem se mostra apta a vulnerar a decisão proferida.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro re
o
mas, ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a prova testemunhal em conjunto com as demais provas produzidas, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa do acusado.

Ainda sob esta ótica, rememoro que, em regra, vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Desta forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida (absolvição sumária) e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Prosseguindo, faz-se necessário corroborar as qualificadoras relativas ao
motivo
torpe
, já que o homicídio foi praticado em razão de
vingança pelo assalto praticado pela vítima no estabelecimento comercial do pai dos recorrentes
; e,
mediante meio cruel
, eis que o ofendido recebeu diversos socos, cortes de garrafa de vidro, além de ter sido encontrado em uma cova rasa e sem roupas.

Nesse ponto, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise das referidas qualificadoras deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que tais majorantes só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes.

Ou seja, nessa fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Por oportuno, colaciono o uníssono entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte acerca da matéria. Confira-se:

(...). II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto “somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AGRG no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.977.510; Proc. 2021/0393380-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/03/2022; DJE 17/03/2022).

1. A qualificadora contida na denúncia só deve ser excluída na fase de pronúncia quando manifestamente inviável. Tendo ela apoio razoável nas provas trazidas nos autos, competente é o Júri Popular para apreciar se o motivo descrito qualifica ou não o homicídio, face ao princípio do juiz natural. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0019017-88.2018.8.08.0035; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021).

(...). 2. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AGRG no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). (...). E ainda, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes (AGRG no AREsp 1166764/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019); (...). (TJES; RSE 0005302-40.2018.8.08.0047; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Portanto, a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado este procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, a absolvição sumária, a desclassificação para os crimes de lesão corporal do art. 129, § 3º, e § 4º, do Código Penal ou para o crime de homicídio simples do art. 121,
caput,
do Código Penal ou, ainda, o decote das qualificadoras em favor dos recorrentes, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submetê-los ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)